Tribunal: STF
Processo: ARE 1338041
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2):
    “APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Cumulação de cargo público efetivo e de mandato de vereador, investido na Presidência da Câmara Municipal. Observância ao artigo 38, III, da Constituição Federal. Não comprovação acerca de incompatibilidade de horários. Afastamento dessa imputação aos réus. Sem embargo, manutenção da sentença em relação à cumulação de cargo em comissão e de mandato de vereador, bem como à percepção de três salários em um mês. Vedação constitucional (artigos 29, IX, e 54, I, “b”, da Constituição da República). Ajustamento das sanções aplicadas. Portanto, recurso de um dos réus provido “in totum” e, em parte, do outro deles.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgado no RE-RG 656.558 (Tema 309). Alega-se, também, que o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal não contém previsão de multa, por isso requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 8.429/92 (eDOC 22, p. 4).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 26). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 26, p. 15-17):
    “De outra parte, a despeito da argumentação do ora apelante Eugênio acerca de ausência de dolo, está configurada a prática de improbidade administrativa por ele no que concerne à cumulação de cargo em comissão (Diretor Administrativo) e de vereador no período de junho de 2013 a dezembro de 2013, bem como em razão da percepção de remuneração relativa a três cargos no mês de dezembro de 2013. 
    Com efeito, como bem asseverou a douta Procuradora de Justiça (folhas 1.425), “O artigo 29, IX, da Constituição Federal dispõe que os Vereadores estão sujeitos às mesmas proibições e incompatibilidades previstas para os membros do Congresso Nacional. Dentre elas, consta a vedação de aceitar, desde a expedição do diploma, cargo, função ou emprego remunerado dos quais sejam demissíveis “ad nutum” (art. 54, I, “b”). 
    Todos os ocupantes de cargos em comissão são demissíveis “ad nutum”, razão pela qual não pode o Vereador acumular cargo em comissão”. 
    (…)
    Consequentemente, as sanções impostas a esse apelante (Eugênio) também comportam reparo, porquanto ora afastadas parte das condutas a ele imputadas. 
    Embora esse réu praticasse ato reprovável, excessiva a aplicação cumulativa das sanções previstas no artigo 12, III, da Lei 8.429/1996.7 Essas penalidades se revelam cabíveis em hipóteses de vultuoso dano ao erário decorrente de violação aos deveres ínsitos à atividade administrativa, diferentemente do verificado no caso ora sob reexame. 
    Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido amplo, mais apropriada a manutenção da sanção de multa civil correspondente a duas vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido, pois suficiente em relação à gravidade do ilícito que esse recorrente cometeu. 
    Além disso, de rigor o ressarcimento por esse réu aos cofres públicos da quantia recebida indevidamente em razão do exercício do cargo comissionado.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo  demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade (Lei 8.429/1992), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.   IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.   ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.238.983-AgR, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DANO AO ERÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 34, § 4º, DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Ao julgamento do Tema 576 da sistemática da repercussão geral esta Suprema Corte fixou a tese de que: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.236.935-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente